Tribunal: TJBA
Processo: 8067213-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067213-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JOSE FELIPE DE ARAUJO ALBINO

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção para revisar contrato bancário, limitando a taxa de juros à média de mercado, determinando a repetição/compensação dos valores cobrados indevidamente e a devolução do bem apreendido.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, à descaracterização da mora do devedor, à devolução do bem apreendido, à possibilidade de compensação de valores e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A revisão contratual em contratos bancários é possível diante da função social dos contratos e da proteção ao consumidor, sendo necessária a compatibilização do princípio do pacta sunt servanda com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4.
A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,81% a.m. e 24,02% a.a.) mostrou-se superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (1,52% a.m. e 19,79% a.a.), configurando abusividade.

5.
Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, ensejando a devolução do bem apreendido.

6.
Não cabe a compensação de valores, pois significaria o reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão.

7.
Parcial razão assiste ao apelante quanto aos ônus sucumbenciais, sendo necessária a redistribuição: a instituição financeira arcará com as custas e honorários advocatícios da ação principal, enquanto as despesas da reconvenção serão suportadas em 60% pelo réu/reconvinte e em 40% pelo autor/reconvindo, conforme proporcionalidade da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário pode ser revisada quando se mostrar significativamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. A abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor e enseja a devolução do bem apreendido. 3. A compensação de valores não é cabível quando não há liquidez do débito. 4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da sucumbência das partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8067213-97.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,

BANCO VOLKSWAGEN S.A
,

e, como Apelado,
JOSE FELIPE DE ARAUJO ALBINO
.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça